Tribunal: TJPA
Processo: 0806098-64.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806098-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806098-64.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA.

ADVOGADO:
LEONARDO RIBAS – OAB/SP N. 189.010.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MÁRIO NONATO FALANGOLA.

EMBARGADO:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADOS. EMBARGOS DO LABORATÓRIO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo Ltda em face do acórdão da 1ª Turma do Direito Privado do TJPA que indeferiu tutela de urgência no caso de descredenciamento de laboratórios por operadora de plano de saúde.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no julgado quanto ao cumprimento do art. 17, §4º da Lei n. 9.656/98; (ii) saber se o laboratório descredenciado possui legitimidade para opor embargos de declaração sem prévia análise do pedido de assistência pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de Decidir

3.
Inexiste omissão no julgado quanto ao art. 17 da Lei n. 9.656/98, tendo sido devidamente ressaltada a necessidade de dilação probatória e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

4.
O laboratório embargante carece de legitimidade ativa recursal, pois seu pedido de ingresso como assistente litisconsorcial ainda não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, não podendo o tribunal conhecer diretamente do pedido sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese

5.
Embargos de Declaração do Ministério Público conhecidos e rejeitados. Embargos de Declaração do Laboratório não conhecidos. "1. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência, não caracterizando omissão a não análise específica de dispositivo legal quando a matéria demanda dilação probatória." "2. Carece de legitimidade recursal o terceiro cujo pedido de assistência litisconsorcial ainda não foi analisado pelo juízo de primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 9.656/98, art. 17, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 955.256/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/4/2017, DJe 19/4/2017; STJ, AgInt na TutAntAnt n. 265/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração,

para
REJEITAR
os embargos de declaração protocolizados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
e
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos por LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 44ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806098-64.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA.

ADVOGADO:
LEONARDO RIBAS – OAB/SP N. 189.010.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MÁRIO NONATO FALANGOLA.

EMBARGADO:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de tutela recursal de urgência
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA
protocolizados nos autos da
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA
proposta em desfavor de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões
apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
o mesmo aduz a existência de omissão no julgado, no tocante a tese suscitada no recurso, com o objetivo de suspender qualquer efeito prático do descredenciamento dos laboratórios, até que seja cumprido o disposto no art. 17, §4º da Lei n. 9.656/98, evitando a usurpação da competência da ANS em analisar a redução do serviço hospitalar
(fls. ID Num. 23054176 – Pág. 1-7
.

Nas
razões
apresentadas pelo
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA
, o mesmo pontua as seguintes matérias:

I.

OMISSÃO ACERCA DOS FATOS CONFESSADOS E INCONTROVERSOS PELA UNIMED BELÉM E CONSEQUENTE VIOLAÇÃO/NEGATIVA DE VIGÊNCIA (a) DO DISPOSTO NO ARTIGO 374, II E III DO CPC; (b) DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC; E (c) DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES DO ARTIGO 489 DO CPC; e

II.
OMISSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 17, CAPUT E §§ 1º E 4º DA LEI FEDERAL Nº 9.656/98, BEM COMO DOS ARTIGS 4º, 6º, 47 e 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM AFRONTA AO ARTIGO 489 DO CPC;

Contrarrazões devidamente apresentadas às fls. ID Num. 23246707 – Pág. 1-3
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 28 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADOS. EMBARGOS DO LABORATÓRIO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo Cordeiro de Azevedo Ltda em face do acórdão da 1ª Turma do Direito Privado do TJPA que indeferiu tutela de urgência no caso de descredenciamento de laboratórios por operadora de plano de saúde.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no julgado quanto ao cumprimento do art. 17, §4º da Lei n. 9.656/98; (ii) saber se o laboratório descredenciado possui legitimidade para opor embargos de declaração sem prévia análise do pedido de assistência pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de Decidir

3.
Inexiste omissão no julgado quanto ao art. 17 da Lei n. 9.656/98, tendo sido devidamente ressaltada a necessidade de dilação probatória e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

4.
O laboratório embargante carece de legitimidade ativa recursal, pois seu pedido de ingresso como assistente litisconsorcial ainda não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, não podendo o tribunal conhecer diretamente do pedido sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese

5.
Embargos de Declaração do Ministério Público conhecidos e rejeitados. Embargos de Declaração do Laboratório não conhecidos. "1. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência, não caracterizando omissão a não análise específica de dispositivo legal quando a matéria demanda dilação probatória." "2. Carece de legitimidade recursal o terceiro cujo pedido de assistência litisconsorcial ainda não foi analisado pelo juízo de primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 9.656/98, art. 17, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 955.256/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/4/2017, DJe 19/4/2017; STJ, AgInt na TutAntAnt n. 265/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024.

Pois bem, ante a protocolização de dois recursos de Embargos de Declaração, passo a análise em separado dos mesmos.

I.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTOCOLIZADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

O Ministério Público do Estado do Pará aduz a existência de uma omissão no julgado atinente ao não cumprimento do disposto no art. 17, §4º da Lei n. 9.656/98, evitando a usurpação da competência da ANS em analisar a redução do serviço hospitalar.

Entretanto, destaco inexistir omissão no julgado, tendo em vista que, no tocante ao art. 17 da Lei n. 9.656/98, foi devidamente ressaltado a necessidade de dilação probatória, não sendo viável o deferimento da tutela de urgência neste momento processual.

Ademais, foi devidamente esclarecido no julgado que, para a concessão da tutela de urgência, é necessário a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, e que, no caso dos autos, estaria ausente tais requisitos, conforme trecho transcrito a seguir
(fls. ID Num. 22455685 – Pág. 6-7)
:

Desta forma, verifico estar ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
EM 2º GRAU
.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

E sobre referida questão, destaco também entendimento do Tribunal da Cidadania, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA
.

1.
O deferimento de tutela antecipada antecedente pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não constatada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

3.
Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos" (AgInt no TP n. 1.477/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018), tal como posto pela parte requerente
.
Portanto, também ausente o requisito do periculum in mora
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na TutAntAnt n. 265/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Desta forma, realizando uma correlação do julgado supramencionado, com o recurso que ora se analisa, não identifico, de imediato, o risco de dano real e concreto, apto a justificar a concessão da liminar, tendo em vista que apesar do descredenciamento de três laboratórios, a recorrida aduz ter plena capacidade para atender seus beneficiários/consumidores, tanto o é, que até os dias atuais mantém os referidos atendimentos laboratoriais, não sendo suficiente a existência de mera conjecturas de riscos.

ASSIM
,

ante a inexistência de omissão,
REJEITO
os Embargos de Declaração propostos pelo Ministério Público.

II. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTOCOLIZADOS POR
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA.

Quanto aos Embargos de Declaração de Declaração protocolizados pelo
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA
, entendo que os mesmos sequer devem ser conhecidos, ante a ilegitimidade ativa do embargante, conforme passo a expor a seguir:

No julgamento do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento foi devidamente esclarecido que os requerimentos de intervenção dos três laboratórios descredenciados, na qualidade de assistente litisconsorcial do autor, não foram analisados pelo juiz da causa, não podendo este juízo
ad quem
realizar referida análise, sob pena de supressão de instância, conforme trecho do
decisum
transcrito a seguir
(fls. ID Num. 22455685 – Pág. 2)
:

Antes de iniciar referida análise, importante destacar alguns pontos, que irão subsidiar a conclusão deste voto.

Ao analisar os autos de 1º grau, destaco que após o juízo a quo indeferir a tutela de urgência (fls. ID Num. 113142597 – Pág. 1-5), houve a apresentação do recurso de Embargos de Declaração (fls. ID Num. 114059859 – Pág. 1-3); requerimentos de intervenção dos três laboratórios descredenciados na qualidade de assistente litisconsorcial do autor; apresentação de contestação (fls. ID Num. 116287776 – Pág. 1-30); réplica (fls. 124225253 – Pág. 1-56); e contrarrazões aos Embargos de Declaração (fls. ID Num. 125038114 – Pág. 1-8).

Desta forma, pode-se observar que sequer o juiz da causa analisou os requerimentos de ingresso dos assistentes litisconsorciais do autor, não podendo este juízo ad quem realizar referida análise, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido, trago a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 279, aduziu que:

“O Juiz pode indeferir o pedido de assistência liminarmente na hipótese de manifesta inadmissibilidade ou improcedência da pretensão [...] Caso não indefira liminarmente o pedido de assistência, o juiz intimará as partes que terão um prazo comum de quinze dias para se manifestar, dez dias a mais do que tinham sob a égide do CPC/1973 [...] Na hipótese de indeferimento do pedido de ingresso no processo somente terá legitimidade e interesse recursal o sujeito que teve seu pedido de ingresso no processo indeferido, considerando-se que a assistência é sempre voluntária, e se o terceiro abre mão de seu direito recursal significa – ainda que tacitamente – que não pretende mais ingressar no processo como assistente. O recurso interposto por uma das partes nessa situação poderia – quando provido – vincular um terceiro ao processo como assistente que porventura não tenha mais vontade de participar do processo nessa qualidade [...] Também a decisão que deferir o pedido de assistência será recorrível por agravo de instrumento, tendo legitimidade e interesse recursal a(s) parte(s) que não concordar(em) com a intervenção de terceiro”.

Portanto, deve inicialmente o juízo da base analisar os pedidos dos litisconsortes passivos necessários, para somente após, caso haja recurso, o juízo ad quem intervenha nesta matéria, não sendo o caso de análise dos pedidos dos laboratórios descredenciados diretamente no 2º grau.

Portanto, uma vez que os laboratórios descredenciados ainda não fazem parte da ação no 1º grau, entendo que os mesmos não estão legitimados a ingressar com recurso no juízo
ad quem
, já tendo, inclusive, o C. STJ se manifestado a respeito deste tema,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL.

I -
O recurso foi interposto por pessoa que não é parte na relação processual, relevando ilegitimidade ativa recursal
.

II - Agravo regimental não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 955.256/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017.)

Desta forma, ancorado no julgado supramencionado, os Embargos de Declaração protocolizados pelo
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA
não merecem ser conhecidos.

ASSIM, CONHEÇO e

REJEITO os embargos de declaração protocolizados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos por
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2024